Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. LITISCONSORTES VENCIDOS. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou procedente o pedido para declarar que a tutela interdital proferida em ação possessória não poderia incidir sobre o imóvel ocupado pela embargante.
2. Não tendo a embargante dado causa à constrição indevida do imóvel, não há se falar em aplicação do princípio da causalidade para justificar sua responsabilidade pelos ônus da sucumbência.
3. Nos termos da norma processual, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Concorrendo dois ou mais vencidos, estes responderão proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários advocatícios de sucumbência (artigos 85 e 87 do CPC).
4. A majoração dos honorários, com esteio no artigo 85, §§1o e 11, do CPC, somente é imposta nas hipóteses de desprovimento do recurso, pois tal verba tem o condão precípuo de remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado (ao apresentar contrarrazões), além de desestimular a apresentação de recursos infundados.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.